Tribunal: STF
Processo: AI 532849
Classe: AI
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-03-27
Data de publicação: 2012-03-27

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. QUESTÃO REFERENTE À ADMISSIBILIDADE DE RECURSO DA COMPETÊNCIA DO STJ. ALEGADA VIOLAÇÃO DOS ARTIGOS 105, III, a, E 5º, LXIX, DA CONSTITUIÇÃO. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SUPOSTA VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.